Tribunal: TJSP
Processo: 2060923-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Vícios construtivos. Decisão que indeferiu o pleito de denunciação à lide para as construtoras do imóvel.
Insurgência apresentada pela COHAB de Bauru. Denunciação à lide. Descabimentoe. Relação de consumo. Inteligência do art. 88, CDC. Eventual direito de regresso deve ser objeto de ação própria. Ampliação dos limites da demanda acarretaria retardo da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Vícios construtivos. Decisão que indeferiu o pleito de denunciação à lide para as construtoras do imóvel.
Insurgência apresentada pela COHAB de Bauru. Denunciação à lide. Descabimentoe. Relação de consumo. Inteligência do art. 88, CDC. Eventual direito de regresso deve ser objeto de ação própria. Ampliação dos limites da demanda acarretaria retardo da prestação jurisdicional.
Agravo não provido.